Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724355-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: M. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: TAINARA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Não é o caso de conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença nos autos originários (ID. 75951223), por meio da qual o Juízo de 1a instância julgou procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a parte requerida ao custeio da internação do autor e tratamentos correlatos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária e juros de mora na forma estabelecida na decisão. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, bem como eventual agravo interno, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator